Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. ORIGEM DA DÍVIDA. PRÓPRIO IMÓVEL. EXCEÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 3o, II, LEI No 8.009/90. ART. 833, § 1o, CPC. O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, considerando-se, para tais efeitos, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível aos débitos decorrentes da aquisição do imóvel, consoante estabelecem o artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90, e o artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil.